Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005097-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 73.751.570/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.

Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo àquele recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos Ação Declaratória n. 1062161-59.2019.811.0041, proposta por
AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao requerido que seja mantida, integralmente, a vigência do incentivo fiscal objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011, independentemente da “migração” e da “renúncia” exigidas nos artigos 5o, I e II e 15, §§ 1o a 6o, da Lei Complementar n. 631/2019, até o julgamento de mérito da ação ou o termo final do referido benefício (30.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infralegal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019.

A decisão determinou, também, seja garantido à requerente o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4o e 5o da LC 631/2019.

Nas razões recursais o agravante aduz que a Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e o Convênio ICMS n. 190/2017 autorizaram os Estados e o Distrito Federal a concederem remissão e anistia dos créditos tributários decorrentes de incentivos e benefícios fiscais, instituídos em desacordo com o dispositivo constitucional, bem como a reinstituírem os citados benefícios fiscais, podendo revogar ou modificar o ato normativo ou, ainda, reduzir o alcance ou o montante dos benefícios fiscais antes do termo final de fruição.

Aduz, ainda, que a Lei Complementar Estadual se valeu da autorização da Lei Complementar Federal n. 160/2017 (Art. 3o, §4o) e do Convênio ICMS n. 190/2017 (Cláusula 10a, §2o) para antecipar o prazo final de fruição dos benefícios fiscais inconstitucionalmente concedidos.

Assevera, também, que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos da LC 24/75, afrontaria o art. 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição Federal, porquanto é reservada à lei complementar federal regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância de forma a indeferir a liminar pleiteada ou, pelo menos, condicioná-la ao depósito mensal da diferença apurada entre o que seria devido e o que foi efetivamente pago a título de ICMS (id. 35643480).

Efeito suspensivo não concedido (id. 36411453).

Agravo interno interposto (id. 44945477).

Contrarrazões apresentadas (id. 44874524 e 48335954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, devolve os autos sem manifestação (id. 46333993).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES, OAB/MT 9874/B

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos Ação Declaratória n. 1062161-59.2019.811.0041, proposta por
AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao requerido que seja mantida, integralmente, a vigência do incentivo fiscal objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011, independentemente da “migração” e da “renúncia” exigidas nos artigos 5o, I e II e 15, §§ 1o a 6o, da Lei Complementar n. 631/2019, até o julgamento de mérito da ação ou o termo final do referido benefício (30.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infralegal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019.

A decisão determinou, também, seja garantido à requerente o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4o e 5o da LC 631/2019.

Primeiramente, trago à baila trecho da decisão objurgada para melhor elucidação dos fatos e irresignações contidas neste recurso:

“
Extrai-se da documentação acostada à petição inicial a confirmação de que a requerente obteve enquadramento para usufruir dos benefícios fiscais para fabricação e comercialização de aguardentes e bebidas destiladas pelo período de 10 anos a partir do enquadramento e publicação da Resolução CEDEM n. 26/2011 (30.6.2011), de modo que o período mencionado se esgotará em 30.6.2021.

Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de publicação da lei, como se dá com a requerente, deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então vigente (§ 5o) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado (§ 6o).

De acordo com o art. 4o da referida lei complementar estadual, a remissão e a anistia ali previstas ficam condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre os quais ele se funda.

Nenhuma, portanto, a dúvida de que a requerente se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições legalmente pactuadas previamente serão mantidas em sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido em termo de acordo e à sua própria nulidade, e a necessidade de desistência das ações judiciais e administrativas, nisso residindo, num primeiro momento de análise da questão, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento da medida, uma vez que a lei em apreço acabou por violar direito adquirido da requerente de usufruir do benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso.

Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça, entre outros direitos e garantias fundamentais (art. 5o, XXXIV, “a”, XXXV e LV da CF) e o princípio da legalidade tributária, privando a requerente do incentivo fiscal existente até então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e da livre concorrência (art. 170, IV).

Some-se a isso a aparente violação do disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, dada a qualidade do benefício fiscal concedido, ou seja, mediante prazo certo, determinado e condicionado/oneroso, impondo-se a salvaguarda da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal: [...]

Presente, portanto, o requisito primeiro para o deferimento da medida de urgência.

A previsão de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019 e nos decretos a ela atrelados até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença do segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei, em comparação com o amparo legal do qual dispõe hoje a requerente, além de impor súbita majoração de carga tributária e passivo tributário, especialmente quando se observa todo o comprometimento de anos da parte autora e os investimentos noticiados, que diz ter ultrapassado a casa de 3 milhões de reais.

Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória de urgência

a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes [...]
”.

Pois bem.

Da análise do Termo de Acordo pactuado entre a empresa agravada e o ente estatal, verifica-se que a requerente foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos, sob a condição de cumprimento de uma série de compromissos onerosos.

Da análise do art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte fica submetido às seguintes condições onerosas:

“
Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]
”.

No entanto, antes mesmo do decurso do prazo de fruição do benefício, o Estado de Mato Grosso estabeleceu que para que a pessoa jurídica continue a usufruir do incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração” para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a “renúncia” do benefício anterior (Art. 5° e seguintes da Lei Complementar n. 631/2019). Vejamos o teor do artigo:

“
Art. 5o Sem prejuízo do atendimento às condições previstas nos artigos 3o e 4o, a remissão e anistia de que trata este capítulo ficam, ainda, condicionadas à adesão pelo contribuinte, quando for o caso, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído, conforme estabelecido nesta Lei Complementar
.

§ 1o Somente serão reconhecidas a remissão e anistia na forma deste artigo após o beneficiário, até 20 de dezembro de 2019, expressamente:

I - efetuar a migração, quando for o caso, para a fruição do benefício fiscal pertinente, na forma disposta nesta Lei Complementar, no seu regulamento e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado.

§ 2o A falta de atendimento às condições fixadas neste capítulo:

I - impede a aplicação do disposto no artigo 6o;

II - sujeitará o contribuinte à aplicação ou manutenção de medidas fiscais decorrentes da fruição de benefício em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, inclusive constituição de crédito tributário;

III - implicará a retirada do depósito do ato concessivo do Portal Nacional de Transparência Tributária, mantido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, podendo acarretar a glosa dos créditos gerados nas respectivas operações interestaduais;

IV - impedirá futura adesão ao Programa pelo mesmo prazo em que tiver usufruído o contrato ou termo de acordo encerrado na forma desta Lei Complementar.

§ 3o O atendimento ao disposto neste capítulo não implica validade dos atos concessivos expedidos em desacordo com a legislação vigente à época da celebração ou com fraude, dolo ou simulação.

§ 4o Ainda que o contribuinte não tenha interesse em continuar usufruindo do benefício fiscal decorrente do credenciamento que lhe fora concedido, o atendimento às exigências arroladas nos incisos II e III do § 1o deste artigo é condição para concessão da remissão e anistia de que trata este capítulo
”
.

A meu ver, a disposição contida na Lei Complementar n. 631/2019 vai de encontro ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, que dispõe expressamente sobre a impossibilidade de revogação e/ou modificação de isenções concedidas por prazo determinado e condicionadas ao atendimento de certas premissas:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104
”.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Desse modo, entendo que a possibilidade de revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, instituída pela Lei Complementar n. 631/2019, apesar da alegada autorização da Lei Complementar Federal n. 160/2017 (Art. 3o, §4o) e do Convênio ICMS n. 190/2017 (Cláusula 10a, §2o), encontra-se em desacordo com a legislação tributária nacional e o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de violar o conceito de ato jurídico perfeito (consumado de acordo com a lei vigente à época/direito exercido, atos praticados, que não podem ser modificados por Lei posterior).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ademais, consigna-se que em processos de minha relatoria e de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, também integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos quais se discutiam situações semelhantes ao caso em questão, as decisões proferidas por magistrados de primeiro grau que concederam medidas liminares para determinar a manutenção do enquadramento de empresas no PRODEIC em razão da aparente ilegalidade da legislação estadual foram mantidas, em consonância com a fundamentação supratranscrita (Precedentes: 1005303-97.2020.8.11.0000; 1001990-31.2020.8.11.0000 e 1005097-83.2020.8.11.0000).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, uma vez que em total sintonia com o Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), com a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e com

a jurisprudência desta Egrégia Corte.

Por fim, sabe-se que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão proferida por esta relatora que não concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Com tais considerações,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto, julgando
prejudicado
, consequentemente, o agravo interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com tais considerações, nego provimento ao agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado, consequentemente, o agravo interno
.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011, independentemente da “migração” e da ‘renúncia’ exigidas nos arts. 5o, I e II e 15, § § 1o a 6o, da Lei Complementar n. 631/2019,
até o julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido benefício (30.6.2021
),
o que ocorrer primeiro
, bem como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência, ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infra legal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019; e que seja garantido, à requerente, o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4o e 5o da LC 631/2019.

Cumpra-se esta decisão, valendo-se dela como mandado, por força do caráter de urgência e, em especial, por conta do regime de plantão judiciário, remetendo-se, ao final, à distribuição. [...]. (Id. 35643483 – fls. 5). [sem negrito no original]

No caso, a decisão agravada determinou que o agravante mantenha o benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC até o dia
30 de junho de 2021
, quando se finda o prazo de validade de dez (10) anos do termo de acordo firmado entre as partes (Primeira Instância, Id. 27740121), sem as exigências previstas na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para sua usufruição.

Assim, verifica-se que o prazo de validade do benefício fiscal já expirou, pelo que acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021